Tribunal: TJDFT
Processo: 0035822-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. EMENTA. ERRO MATERIAL. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Havendo omissão no acórdão, que altera o julgado, sana-se o vício, com efeitos modificativos.
2. Nos casos de rescisão contratual, o termo final da mora deve ser a data da decisão que suspendeu a exigibilidade do contrato, determinada em antecipação da tutela, na sentença ou no acórdão, conforme o caso.
3. A ausência de recurso de agravo interposto pelos autores impede o conhecimento do pedido formulado em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração das rés, com efeitos infringentes. Conheceu-se, em parte, dos embargos de declaração dos autores e no restante prejudicado.